Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO. ART. 675 DO CPC. TERMO INICIAL. MITIGAÇÃO. EFETIVA TURBAÇÃO/ESBULHO DA POSSE. INAPLICABILIDADE. PENHORA REGISTRADA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONHECIMENTO DA CONSTRIÇÃO. ART. 844 DO CPC. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – De acordo com as normas que regem a matéria (artigos 675, caput, e 903, caput e § 4o, ambos do CPC), assinada a respectiva Carta ou ultrapassados 5 (cinco) dias da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, a constrição e a alienação do imóvel não são mais suscetíveis de impugnação via Embargos de Terceiros, devendo o ato ser desafiado por meio de ação autônoma/própria.

2 – A jurisprudência do STJ, seguida por este Tribunal de Justiça, tem mitigado o prazo previsto no art. 675 do CPC nas hipóteses em que o terceiro não tem ciência da execução, considerando que o prazo para a oposição dos Embargos de Terceiro se inicia com a efetiva turbação/esbulho da posse, momento em que inequivocamente dá-se a ciência do terceiro acerca da apreensão/constrição sobre o bem, admitindo-se, portanto, nessas situações, a oposição de Embargos de Terceiro mesmo após o prazo máximo previsto no normativo de regência.

3 – Inferindo-se que, à ocasião da cessão de direitos sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel, a penhora efetivada sobre o bem na Execução de Título Extrajudicial já estava devidamente registrada na respectiva matrícula, acarretando, nos termos do art. 844 do CPC, a presunção absoluta de conhecimento da constrição por terceiros, inviável cogitar-se que a Embargante, ao tempo do negócio, não tivesse conhecimento da penhora que recaía sobre o imóvel, donde ressai a impossibilidade de se estender o prazo decadencial previsto no art. 675 do CPC, que, no caso concreto, foi em muito superado, haja vista que o auto de arrematação foi assinado em 14/09/2019 e os Embargos de Terceiro somente foram propostos em 23/04/2021, sendo manifesta a intempestividade da peça.

4 – A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie.

Apelação Cível desprovida